Tribunal: TJSP
Processo: 1009119-47.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO QUE JÁ VINHA SENDO REALIZADO EM CARÁTER PARTICULAR, PORÉM SOB AS EXPENSAS DA OPERADORA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO – PAGAMENTOS INTERROMPIDOS SEM PRÉVIO AVISO E SEM JUSTIFICATIVA – REQUERENTE TEVE QUE ASSUMIR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS PARA EVITAR A

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO QUE JÁ VINHA SENDO REALIZADO EM CARÁTER PARTICULAR, PORÉM SOB AS EXPENSAS DA OPERADORA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO – PAGAMENTOS INTERROMPIDOS SEM PRÉVIO AVISO E SEM JUSTIFICATIVA – REQUERENTE TEVE QUE ASSUMIR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS PARA EVITAR A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO - CONSTRANGIMENTO QUE EXTRAPOLA A ÓRBITA DO MERO DISSABOR - DANO MORAL DEVIDO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00 - PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO REFORMADA PARA AMPLIAR A CONDENAÇÃO – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.